Tribunal: TJDFT
Processo: 0006130-06.2001.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DESPACHO Houve a disponibilização do valor líquido do Precatório em conta bancária, no montante de R$27.767,47, ID 8063180, p. 103/104. Transfira-se o valor indicado na decisão de ID 8063180, p. 99/100, no valor de R$23,251,17, para conta bancária a favor do Juízo da Vara de Execuções Fiscais, relativo à Execução Fiscal no 2011.01.1.102030-6, em razão da penhora no rosto desse precatório. Expeça-se alvará ou transferência do valor remanescente para o credor Jorge Luiz de Moura Andrade, em pagamento de seu precatório. Encaminhe-se cópia deste despacho à VEF. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto